Tribunal: TJES
Processo: 5009919-85.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009919-85.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: MARIA CRISTINA MOURA MARCONDES COSTA
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO WHATSAPP. PARTE AUTORA QUE TRANSFERIU VALORES PARA CONTA DE TERCEIRO POR MEIO DO PIX. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO REQUERIDO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação em que a parte autora alega que sofreu um golpe, quando transferiu R$ 4.832,11 (quatro mil e oitocentos e trinta e dois reais e onze reais) por meio do PIX para conta de terceiro que acreditava ser sua filha.

Nas razões recursais, o réu, no ID 3439707, alegou ausência de ato ilícito, considerando que a parte autora transferiu os valores por livre e espontânea vontade, desta forma não há o que se falar em responsabilidade do banco.

Inicialmente, registro que as razões recursais apresentadas devem prosperar.

No decorrer da instrução probatória, verifico que as provas de ID 3439668 demonstram que a autora transferiu os valores para a conta do terceiro por vontade própria e por ação de um terceiro que se passava por sua filha.

Na hipótese, não há o mínimo indício da participação de prepostos do banco ou qualquer controle da instituição financeira por mensagens postadas por fraudadores diretamene no whatzapp utilizado pela parte autora.

Inaplicável, no contexto, a tese de responsabilidade objetiva, dada

a não ocorrência do chamado fortuito interno.

Neste sentido é a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INVERSÃO ÔNUS DA PROVA - REQUISITOS AUSENTES - AUSENTE PROVA DA FALHA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA -Exceto quando decorre de expressão legal específica, a inversão do ônus da prova é medida excepcional e deve ser deferida se preenchidos os requisitos da verossimilhança das alegações e hipossuficiência. -
A Instituição Financeira não pode ser responsabilizada por PIX realizado a terceiro desconhecido, por livre e espontânea vontade, ainda que seja caso de golpe do "WhatsApp".

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.22.274831-1/001, Relator(a): Des.(a) Cavalcante Motta , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/02/2023, publicação da súmula em 03/03/2023)

EMENTA:APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. "GOLPE DO PIX". INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REJEIÇÃO. PAGAMENTO DE COMPRAS REALIZADAS VIA APLICATIVO DE WHATSAPP. DESTINAÇÃO DOS VALORES AO PAGAMENTO DE COMPRAS EFETUADAS PELO FRAUDADOR. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA. FORTUITO EXTERNO.

- A luz da teoria da asserção, a legitimidade deve ser aferida tão somente com base nas alegações da parte autora na inicial.

- Sem a comprovação do ato ilícito praticado pela instituição financeira, não há falar em sua responsabilização, ensejando a aplicação da excludente de ilicitude prevista no art. 14, § 3ª, inciso II, do CDC.

- Age sem o razoável e exigível dever de cautela o consumidor que efetua pagamento através de chave pix para compra de produtos via aplicativo de Whatsapp, sem a menor informação a respeito da idoneidade do suposto fornecedor.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.22.262364-7/001, Relator(a): Des.(a) Rui de Almeida Magalhães , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/02/2023, publicação da súmula em 08/02/2023)

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DANDO-LHE PROVIMENTO para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)